Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-45.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704303-45.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES APELADO: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre o documento de ID 55377315. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 12:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador